Tribunal: STF
Processo: HC 67764
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS - DELITO DE TRÂNSITO. PENA CONVERTIDA EM MULTA E
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. NÃO VERIFICADA A PRESCRIÇÃO, CORRETA E
APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. A EXIGÊNCIA DE NOVOS EXAMES DE SANIDADE E
TECNICO E EXIGÊNCIA QUE NÃO INTERFERE NO 'STATUS LIBERTATIS', NÃO
CONSTITUINDO COAÇÃO ILEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.